Tribunal: TCU
Processo: 042.837/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2132/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.837/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joelma Alves Borges Marques (XXX.649.495-XX); Jose Luis de Oliveira Ramos (XXX.422.780-XX); Joseane Maletz (XXX.036.859-XX); Jucielli Augusta Cordeiro Pereira (XXX.453.114-XX); Kelly Marilia Andrade de Moura (XXX.376.337-XX); Lari Heitor Macagnan (XXX.305.710-XX); Lenz Henrique Santos Villar (XXX.996.087-XX); Leonardo Falster (XXX.414.010-XX); Leonardo Lazzari Ramos (XXX.329.600-XX); Lisane Turatti (XXX.072.090-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.